Tribunal: TJMT
Processo: 1020973-47.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020973-47.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA LUIZA LARA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.291-43 (EMBARGADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), ARABEL BATISTA COSTA NUNES - CPF: 063.666.806-12 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

OMISSÃO
-
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS

PREVISTO NO ART. 85, §11, DO CPC
-

OCORRÊNCIA
- RECURSO

ACOLHIDO EM PARTE
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

Evidenciada a existência de
omissão

quanto à majoração
dos honorários advocatícios fixados
na sentença,
devem ser acolhidos os
aclaratórios
para
correção do
vício.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

opõe recurso de embargos de declaração (Id.
226316176
) objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
224661197
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
(Id.
219479189
),

que
negou
provimento ao recurso
,

mantendo a sentença singular de improcedência dos pedidos da inicial.

Em suma, a parte embargante sustenta que
houve
omissão no acórdão,
uma vez que a
a
pelante não foi condenada ao pagamento de honorários

sucumbenciais
.

Alega que
o recurso interposto pela parte autora foi conhecido e não
provido e pugna
pela reforma da sentença apenas para condenar a parte
a
pelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% do valor da condenação
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
231690187
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Raz
ão assiste ao
embargante.

No caso, a sentença proferida julgou improcedente o pedido da ação, condenando
-se
a parte autora ao pagamento
dos ônus sucumbenciais, vejamos
:

Interposto recurso de apelação pela
parte
autora, o acórdão, por sua vez, negou provimento ao recurso da apelante/autora,
in
verbis
:

Com efeito, n
o caso, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais,
nos termos do art. art. 85, §11, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Em julgamento de recurso repetitivo,

Tema 1.059
, o

Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte
tese:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação"
.

Desse modo,
impõe-se o acolhimento do recurso para correção do
vício apontado
.

Ante o exposto,
acolho

em parte
os embargos
de declaração para,
n
os termos do art. 85
, §11, do CPC, major
ar
os honorários advocatícios para 1
5% (quinze
por cento) do valor da condenação
, respeitada eventual gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024